Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725823-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGLE REGINA ALVES AGRAVADO: AMELIA REGINA ALVES, LEOPOLDO JORGE ALVES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 36a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (24/10/2024 até 04/11/2024), para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 0725215-28.2024.8.07.0000. No entanto, foi noticiado, naqueles autos, a realização de acordo nos autos de referência (Id. 212335398). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante Egle Regina Alves para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da persistência do interesse recursal. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora